Tribunal: TJDFT
Processo: 0701359-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.PENHORA DE SALÁRIO. EXCEÇÃO A IMPENHORABILIDADE. GARANTIA DA DIGNIDADE DO DEVEDOR. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a penhora de parte dos vencimentos dos agravados.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de penhora de 30% dos salários dos agravados.
III. Razões de decidir
3.1.A Constituição Federal dispõe que os trabalhadores têm seu salário protegido na forma da lei.
3.2. O art. 833, IV do CPC prevê a impenhorabilidade da remuneração, salvo em caso de prestação alimentícia. A jurisprudência do STJ estabelece que a penhorabilidade salarial pode ser excepcionada quando os rendimentos do
devedor superarem 50 salários-mínimos.
3.3. No caso, os devedores auferem remuneração líquida inferior ao estipulado na jurisprudência.
3.4. Na hipótese, a penhora parcial de10% sobre o salário compromete a subsistência do devedor. Sua remuneração não é elevada, não há sinais de riqueza ou despesas que evidenciassem a percepção de outras quantias e de fontes diversas.
IV. Disposição e tese
4. Recurso desprovido, com base na impenhorabilidade dos salários.
Tese jurídica: “A impenhorabilidade salarial prevalece, salvo exceções legais, como no caso de pensão alimentícia, e só é relativizada quando os rendimentos superam 50 salários-mínimos.
________
Dispositivos relevantes citados: art. 7o, caput , X, CF; art. 833, IV, CPC Jurisprudencia relevante citada: EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 1S/03/201S, DJe 1c/10/2018)